Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-06.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 4o, confere ao credor a faculdade de converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor.
2. É indevida a extinção da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, quando, esgotadas todas as diligências para a localização do veículo, a parte autora pleiteou a conversão do feito em ação executiva.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.